Tribunal: STJ
Processo: 0709718-76.2021.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1999212 - DF(2022/0122169-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ORGANIZAÇÃO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
LTDA
ADVOGADO
: GABRIEL MEDEIROS DE MESQUISTA - DF063500
EMBARGADO
: FSN SERVIÇOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADA
: LICIA GUIMARAES MARQUES NASCIMENTO - DF037322
INTERES.
: EDSON SEBBA
INTERES.
: GISELE WEBER SEBBA
INTERES.
: MAURICIO WEBER SEBBA
ADVOGADOS
: BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA - DF040301
NATHANIEL VICTOR MONTEIRO DE LIMA - DF039473
KALLYDE CAVALCANTI MACEDO - MG140676
MARIA DÉ CARLI ZISMAN - DF056340
LEANDRO DE CARVALHO SOUZA - BA038629
INTERES.
: ANDERSON RAMALHO DE CALDAS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
DIREITO
EMPRESARIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CHEQUE.
ASSINATURA NO VERSO DA CÁRTULA. AVAL.
DA LEI DO
ART. 30
CHEQUE. OMISSÃO SUPRIDA SEM EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito
da decisão já proferida.
2. O acórdão embargado examinou de forma suficiente a validade do aval
decorrente da assinatura aposta no verso do cheque, com base na disciplina do
direito cambiário e em jurisprudência consolidada, assentando que a
assinatura lançada por terceiro no dorso da cártula, não configurado endosso,
traduz prestação de aval, ainda que ausente expressão formal específica.
3. Verifica-se, todavia, omissão formal, pois não houve enfrentamento
expresso da tese fundada no
da
, apontado pelos
art. 30
Lei 7.357/1985
embargantes como fundamento central da insurgência, o que autoriza o
parcial acolhimento dos embargos apenas para suprir essa lacuna.
4. À luz do
da
, interpretado em conjunto com o
art. 30
Lei 7.357/1985
art. 17
da mesma lei e com o princípio cambiário da inexistência de assinaturas
inúteis em títulos de crédito, a assinatura aposta no verso de cheque nominal,
por pessoa diversa do beneficiário e sem nenhuma indicação de transferência
do crédito, não pode ser considerada endosso, devendo ser qualificada como
aval, ainda que não conste a expressão “por aval” ou fórmula equivalente.
5. A tese de que o
da Lei do Cheque imporia forma rígida e exclusiva
art. 30
para o aval, de modo a invalidar a garantia quando ausente a menção “por
aval” no verso do título, não encontra respaldo na sistemática cambiária
Documento eletrônico VDA56896896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:19:33
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 800a6b74-8c57-4f7d-b425-18fd3c1fc762

adotada pela legislação e pela jurisprudência, que conferem eficácia à simples
assinatura de terceiro na cártula, evitando a existência de assinaturas sem
conteúdo obrigacional.
6. O suprimento da omissão quanto ao
da Lei
não conduz à
art. 30
7.357/1985
modificação do resultado do julgamento, pois a interpretação desse
dispositivo é compatível com a conclusão anteriormente adotada, de
manutenção da responsabilização do signatário do verso do cheque como
avalista.
8. Inexistindo vício apto a alterar a conclusão do acórdão e configurando-se
os embargos, em essência, como tentativa de rediscutir o mérito da decisão,
mostra-se inviável a atribuição de efeitos infringentes, bem como
desnecessária a aplicação de multa por caráter protelatório.
9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes,
apenas para suprir omissão quanto ao enfrentamento da tese fundada no art. 30
da
.
Lei 7.357/1985
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher parcialmente os embargos de declaração,
12/05/2026
18/05/2026,
sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56896896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:19:33
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 800a6b74-8c57-4f7d-b425-18fd3c1fc762

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1999212 - DF(2022/0122169-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ORGANIZAÇÃO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
LTDA
ADVOGADO
: GABRIEL MEDEIROS DE MESQUISTA - DF063500
EMBARGADO
: FSN SERVIÇOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADA
: LICIA GUIMARAES MARQUES NASCIMENTO - DF037322
INTERES.
: EDSON SEBBA
INTERES.
: GISELE WEBER SEBBA
INTERES.
: MAURICIO WEBER SEBBA
ADVOGADOS
: BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA - DF040301
NATHANIEL VICTOR MONTEIRO DE LIMA - DF039473
KALLYDE CAVALCANTI MACEDO - MG140676
MARIA DÉ CARLI ZISMAN - DF056340
LEANDRO DE CARVALHO SOUZA - BA038629
INTERES.
: ANDERSON RAMALHO DE CALDAS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
DIREITO
EMPRESARIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CHEQUE.
ASSINATURA NO VERSO DA CÁRTULA. AVAL.
DA LEI DO
ART. 30
CHEQUE. OMISSÃO SUPRIDA SEM EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito
da decisão já proferida.
2. O acórdão embargado examinou de forma suficiente a validade do aval
decorrente da assinatura aposta no verso do cheque, com base na disciplina do
direito cambiário e em jurisprudência consolidada, assentando que a
assinatura lançada por terceiro no dorso da cártula, não configurado endosso,
traduz prestação de aval, ainda que ausente expressão formal específica.
Documento eletrônico VDA56537577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:07
Código de Controle do Documento: b0b8ded6-e0e0-4cfc-92e2-f28ece8fe4eb

3. Verifica-se, todavia, omissão formal, pois não houve enfrentamento
expresso da tese fundada no
da
, apontado pelos
art. 30
Lei 7.357/1985
embargantes como fundamento central da insurgência, o que autoriza o
parcial acolhimento dos embargos apenas para suprir essa lacuna.
4. À luz do
da
, interpretado em conjunto com o
art. 30
Lei 7.357/1985
art. 17
da mesma lei e com o princípio cambiário da inexistência de assinaturas
inúteis em títulos de crédito, a assinatura aposta no verso de cheque nominal,
por pessoa diversa do beneficiário e sem nenhuma indicação de transferência
do crédito, não pode ser considerada endosso, devendo ser qualificada como
aval, ainda que não conste a expressão “por aval” ou fórmula equivalente.
5. A tese de que o
da Lei do Cheque imporia forma rígida e exclusiva
art. 30
para o aval, de modo a invalidar a garantia quando ausente a menção “por
aval” no verso do título, não encontra respaldo na sistemática cambiária
adotada pela legislação e pela jurisprudência, que conferem eficácia à simples
assinatura de terceiro na cártula, evitando a existência de assinaturas sem
conteúdo obrigacional.
6. O suprimento da omissão quanto ao
da Lei
não conduz à
art. 30
7.357/1985
modificação do resultado do julgamento, pois a interpretação desse
dispositivo é compatível com a conclusão anteriormente adotada, de
manutenção da responsabilização do signatário do verso do cheque como
avalista.
8. Inexistindo vício apto a alterar a conclusão do acórdão e configurando-se
os embargos, em essência, como tentativa de rediscutir o mérito da decisão,
mostra-se inviável a atribuição de efeitos infringentes, bem como
desnecessária a aplicação de multa por caráter protelatório.
9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes,
apenas para suprir omissão quanto ao enfrentamento da tese fundada no art. 30
da
.
Lei 7.357/1985
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Organização Sebba Materiais para
Construção Ltda. e outros, em face de acórdão da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça
que negou provimento ao recurso especial, sustentando a existência de omissão quanto à análise
da alegada violação ao
da
.
art. 30
Lei 7.357/1985
Os embargantes afirmam que o julgado não enfrentou expressamente a tese de que a
assinatura aposta no verso do título somente poderia caracterizar aval se acompanhada da
expressão “por aval”, defendendo que tal dispositivo legal estabelece regime específico e mais
rigoroso. Requerem o suprimento da omissão, com manifestação expressa sobre o ponto,
Documento eletrônico VDA56537577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:07
Código de Controle do Documento: b0b8ded6-e0e0-4cfc-92e2-f28ece8fe4eb

postulando, inclusive, a atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão e reconhecer a
ilegitimidade passiva, ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria.
Em contrarrazões, FSN Serviços e Fomento Mercantil Ltda. sustenta,
preliminarmente, a tempestividade material de sua manifestação, apesar de atraso formal, em
razão de instabilidade do sistema eletrônico.
No mérito, afirma a inexistência de omissão, sob o argumento de que o acórdão
enfrentou adequadamente a controvérsia com fundamentação suficiente, não havendo obrigação
de análise individualizada de todos os dispositivos legais invocados. Aduz que os embargos
possuem caráter meramente infringente, buscando rediscutir matéria já decidida, o que é
incabível na via eleita.
Defende a correção do julgado quanto ao reconhecimento do aval pela simples
assinatura no verso do título, ainda que desacompanhada de expressão formal, em consonância
com a sistemática do direito cambiário.
Sustenta, ainda, que a invocação do
da Lei do Cheque não altera a conclusão
art. 30
adotada, e requer o não provimento dos embargos, com aplicação de multa por caráter
protelatório e reconhecimento da suficiência da fundamentação, inclusive para fins de
prequestionamento.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
Os embargantes apontam omissão no acórdão embargado, sob o argumento de que
não houve manifestação expressa acerca da alegada violação do
da
.
art. 30
Lei 7.357/1985
Sustentam, em síntese, que a assinatura aposta no verso do título somente poderia ser
qualificada como aval se acompanhada da expressão “por aval” ou de fórmula equivalente, razão
pela qual seria incabível a presunção adotada no julgado.
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Na hipótese, verifica-se que o acórdão embargado apreciou, de forma suficiente, a
controvérsia atinente à validade do aval decorrente da assinatura aposta no verso do título de
crédito, consignando, com fundamento na jurisprudência desta Corte Superior e na disciplina
própria do direito cambiário, que a assinatura lançada por terceiro no verso da cártula, não
configurado endosso, traduz prestação de aval, ainda que ausente expressão formal específica.
Todavia, assiste parcial razão aos embargantes, porquanto não houve enfrentamento
expresso da tese fundada no
da
, indicado como fundamento central da
art. 30
Lei 7.357/1985
insurgência.
Dispõe o referido dispositivo:

“Art. 30. O aval é lançado no cheque ou na folha de alongamento. Exprime-
se pelas palavras ‘por aval’, ou fórmula equivalente, com a assinatura do
avalista. Considera-se como resultante da simples assinatura do avalista,
aposta no anverso do cheque, salvo quando se tratar da assinatura do
emitente.
Documento eletrônico VDA56537577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:07
Código de Controle do Documento: b0b8ded6-e0e0-4cfc-92e2-f28ece8fe4eb

Parágrafo único. O aval deve indicar o avalizado. Na falta de indicação,
considera-se avalizado o emitente."

A partir desse preceito, defendem os embargantes que: (i) a disciplina legal do aval
no cheque exigiria formalidade específica para a assinatura lançada no verso; (ii) tal
circunstância afastaria a presunção de aval adotada no acórdão; e (iii) disso decorreria a
inexistência da garantia cambiária e, por conseguinte, a ilegitimidade passiva.
Sem razão, contudo.
Dispõe o
, da Lei
que:
art. 17, caput
7.357/85
“o cheque pagável à pessoa nomeada,
".
com ou sem cláusula expressa 'a ordem”, é transmissível por via de endosso
Ora, o endosso é "negócio jurídico em virtude do qual o portador legítimo ou de boa-
", ou seja, o endosso
fé transfere a outra pessoa um titulo de crédito com todos os seus direitos
do título é sua transferência material, com todos os direitos dele emanados.
Assim, quem tem legitimidade para fazê-lo será o seu beneficiário. Ao comentar o
mencionado dispositivo da Lei do Cheque, Fran Martins ensina que:

"(...) podendo, contudo, o cheque trazer o nome do beneficiário, a sua
transmissão se faz pelo endosso, tenha ou não a cláusula à ordem. A nova Lei
do Cheque, seguindo a orientação da Lei Uniforme, estabeleceu que ainda
que não traga expressamente a cláusula à ordem, indicando o cheque uma
pessoa como beneficiária, essa pode, apesar da ausência da cláusula á
ordem, transmiti-lo pelo endosso." (O cheque segundo a nova lei, Ed.
Forense, pág. 54). Essa a orientação da Segunda Seção, quando do
Julgamento do
, Relator para acórdão Ministro Antônio
Eresp n. 280.285/SP
de Pádua Ribeiro, DJ de
Desse julgado extraio trecho do voto
28/06/2004.
proferido pelo Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, bastante pertinente ao
caso:"(...) ora, se nominais os cheques, o endosso só poderia ser feito pelo
beneficiário, in casu, pela Projesul, ou por seu representante legal. Há norma
legal no sentido de que o cheque nominativo com cláusula à ordem, somente
é transmissível por via do endosso da pessoa indicada a quem deva ser pago
(Lei n. 2.591, art; 3o). Também o proclama a Lei Uniforme relativa ao
cheque, em seu
e seguintes".
art. 14

Constitui princípio assente no direito cambiário a inexistência de assinaturas inúteis
nos títulos de crédito. Nesse sentido, o escólio do eminente Ministro Sálvio de Figueiredo
Teixeira, manifestado quando relatou a Apelação Cível no 25.831 no Tribunal de Alçada de
Minas Gerais (Revistas de Julgados do TAMG, volume 20, págs.
).
258/262
A assinatura, que não se pode ter por inútil no título, faz atribuir à pessoa que a apôs
coobrigação e responsabilidade pelo crédito por ele representado, tido por avalista.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO DE CRÉDITO.
CHEQUE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CARACTERIZAÇÃO.
ASSINATURA NO VERSO DA CÁRTULA. AVAL.
1 - Consignado pelas instâncias ordinárias haver o recorrente assinado no
verso do cheque, sem indicação alguma, não se trata de reexame de provas,
mas de, partindo dessa premissa fática, dar à espécie a qualificação jurídica
que o caso requer.
2 - Denotado que o cheque, na hipótese vertente não é ao portador, mas
nominal, e a assinatura constante do seu verso é de outra pessoa, que não o
Documento eletrônico VDA56537577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:07
Código de Controle do Documento: b0b8ded6-e0e0-4cfc-92e2-f28ece8fe4eb

seu beneficiário, a conclusão é de que somente pode ter sido efetivada como
aval, ainda que não especificada a sua finalidade (por aval), pois, do
contrário, estar-se-ia admitindo quebra na cadeia creditícia.
3 - Somente poderia ser endosso se a assinatura constante no verso da
cártula coincidisse com quem dela seja o beneficiário, o que não ocorre na
espécie, pois o beneficiário é pessoa diversa daquela que apôs a assinatura
no dorso do cheque em apreço.
4 - A assinatura, que não se pode ter por inútil no título, faz atribuir à pessoa
que a apôs coobrigação e responsabilidade pelo crédito por ele representado.
5 - Legitimidade passiva ad causam que se impõe àquele tido por avalista.
6 - Recurso especial não conhecido.
, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, relator para
(REsp n. 493.861/MG
acórdão Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 4/9/2008,
DJe de 1o/
)
12/2008.
Por entender ser imprescindível, cito novamente João Eunápio Borges, que ensina
ser perfeitamente possível conferir a natureza de aval a assinatura lançada no verso do título,
ainda que desacompanhada de qualquer expressão que a declare.
Eis os ensinamentos do ilustre doutrinador:

"O
da Lei Uniforme, que é o
da lei cambial vigente na Itália,
art. 31
art. 36
pôs termo à controvérsia, admitindo expressamente o aval por simples
assinatura, desde que aposto no anverso da letra. No verso, onde é fácil a
confusão com o endosso, não se admite o aval em branco, tornando-se
indispensável o uso de uma expressão inequívoca qualquer.Nossa lei no 2.044
(...), mais tolerante que a Lei Uniforme, admite o aval puramente em branco,
tanto no verso como no anverso do título. Como medida de prudência, porém,
mesmo para os que - como eu - entendem estar ainda em vigor a Lei no 2.044,
exija-se, sempre, na declaração de aval firmada no dorso do título a menção
expressa (por aval, como avalista ou outra equivalente) exigida pela Lei
Uniforme. Mas, mesmo em face desta lei, e apesar dos termos claros de seu
não é indefensável atribuir-se a natureza de aval a uma assinatura
art. 31,
lançada no verso, embora desacompanhada de qualquer declaração de aval.
É por exemplo, a prestigiosa lição de MOSSA: "Per noi anche una semplice
firma senza dichiarazione di avallo, ma aderente alla girata vale come avallo
per quella girata. È la firma estravagante che non vale come avallo"
(LORENZO MOSSA, La Cambiale secondo la Nuova Legge - Parte Seconda,
nota 16 ao no 485, pág. 515) É VALERI, embora dela divergindo, assinala
vitoriosa tendência na doutrina e na jurisprudência o sentido de considerar
como aval uma simples firma, mesmo no verso título, desacompanhada de
qualquer menção exigida pela lei (GIUSEPPE VALERI, Diritto Cambiario
Italiano, Parte Speciale, no 204 e sua nota 3, pág. 198)." (Do Aval – 4a
edição, págs.
).
90/91

Desse modo, a omissão apontada deve ser suprida apenas para explicitar o
enfrentamento da tese fundada no
da
, sem alteração, contudo, da
art. 30
Lei 7.357/1985
conclusão adotada no julgamento.
Em julgado semelhante, inclusive se aplicou a Súmula 7 para o não conhecimento do
pleito:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA
- CHEQUE - AVAL - ASSINATURA APOSTA NO VERSO DO TÍTULO -
GARANTIA - VALIDADE - VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 535 E 557 DO CPC -
INOCORRÊNCIA -

SÚMULA 07/STJ - INCIDÊNCIA.
1.- O relator pode julgar monocraticamente o recurso quando a decisão
recorrida estiver em manifesta conformidade ou em flagrante confronto com
a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal ou deste Superior
Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA56537577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:07
Código de Controle do Documento: b0b8ded6-e0e0-4cfc-92e2-f28ece8fe4eb

2.- Não ocorre violação ao artigo 535 do CPC, quando não estão presentes
os requisitos autorizadores ao acolhimento dos Embargos de Declaração.
3.- O Tribunal de origem decidiu, pelas circunstâncias fáticas do caso, que o
segundo recorrente assinou no verso do cheque na condição de avalista, por
isso poderia figurar no pólo passivo da Monitória. Incidência da
.
Súmula 07/STJ
ido.
4.- Agravo Regimental improv
(AgRg no
, Relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira
REsp 1.081.346/MG
Turma, julgado em
DJe de
25/10/2011,
9/11/2011)
Não se constata, portanto, vício capaz de ensejar a modificação do julgado, sendo
inviáveis os pretendidos efeitos infringentes, uma vez que os embargos de declaração não se
prestam à rediscussão da matéria já decidida.
Ressalte-se, por fim, que, para fins de prequestionamento, não se exige menção
expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte, bastando que a matéria tenha sido
efetivamente examinada, como ocorreu na espécie.
Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração, sem efeitos
infringentes, apenas para suprir a omissão apontada, nos termos da fundamentação.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56537577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:07
Código de Controle do Documento: b0b8ded6-e0e0-4cfc-92e2-f28ece8fe4eb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no REsp 1.999.212 / DF
Número Registro: 2022/0122169-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07097187620218070000 7097187620218070000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ORGANIZAÇÃO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
ADVOGADO
: GABRIEL MEDEIROS DE MESQUISTA - DF063500
RECORRENTE : EDSON SEBBA
RECORRENTE : GISELE WEBER SEBBA
RECORRENTE : MAURICIO WEBER SEBBA
ADVOGADOS
: BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA - DF040301
NATHANIEL VICTOR MONTEIRO DE LIMA - DF039473
KALLYDE CAVALCANTI MACEDO - MG140676
MARIA DÉ CARLI ZISMAN - DF056340
LEANDRO DE CARVALHO SOUZA - BA038629
RECORRIDO
: FSN SERVIÇOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADA
: LICIA GUIMARAES MARQUES NASCIMENTO - DF037322
INTERES.
: ANDERSON RAMALHO DE CALDAS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA56867328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:15:56
Código de Controle do Documento: 406d145c-8fed-43fa-8e5c-457799a1dee2

EMBARGANTE : ORGANIZAÇÃO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
ADVOGADO
: GABRIEL MEDEIROS DE MESQUISTA - DF063500
EMBARGADO : FSN SERVIÇOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADA
: LICIA GUIMARAES MARQUES NASCIMENTO - DF037322
INTERES.
: EDSON SEBBA
INTERES.
: GISELE WEBER SEBBA
INTERES.
: MAURICIO WEBER SEBBA
ADVOGADOS
: BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA - DF040301
NATHANIEL VICTOR MONTEIRO DE LIMA - DF039473
KALLYDE CAVALCANTI MACEDO - MG140676
MARIA DÉ CARLI ZISMAN - DF056340
LEANDRO DE CARVALHO SOUZA - BA038629
INTERES.
: ANDERSON RAMALHO DE CALDAS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de
12/05/2026
18/05/2026,
declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:15:56
Código de Controle do Documento: 406d145c-8fed-43fa-8e5c-457799a1dee2